Tribunal: TJMT
Processo: 1005661-41.2020.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005661-41.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA DIRLEI ZAGO PINTO - CPF: 628.436.219-68 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRE ENEIAS CAPUCHO - CPF: 273.110.718-95 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1005661-41.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

123 Viagens e Turismo S.A.

TVLX Viagens e Turismo S.A. (Viajanet)

Embargado(s):

Sônia Dirlei Zago Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Embargante, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que no acórdão embargado há omissão quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita, vez que não se manifestou em relação ao pedido formulado e que deve ser acolhido para julgar deserto o recurso diante da ausência de preparo recursal.

Por fim requer o acolhimento dos embargos declaratórios com o intuito de sanar a omissão.

A Embargada apresentou contrarrazões conforme petição de ID 93085486.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No caso em comento, observo que assiste razão a Embargante, pois de fato houve omissão no acórdão, tendo em vista que não foi apreciada a preliminar de impugnação ao pedido do benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Observo que no recurso interposto no ID 84911473, a Recorrente, ora Embargada, requereu os benefícios da justiça gratuita e digitalizou a declaração de hipossuficiência.

Antes mesmo do recebimento do recurso, na petição de ID 84911476, a autora requereu a juntada de extratos bancários para justificar o pedido de gratuidade anteriormente realizado.

Observo que no despacho de recebimento do recurso ID 84911486, não foi apreciado o pedido.

Em que pese a alegação da Reclamada de que a Reclamante é empresária e que os extratos juntados correspondem ao seu CPF e não o CNPJ, no caso dos autos a autora pugna em nome da pessoa física.

Ademais, a simples juntada de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ não é suficiente para comprovar a possibilidade de arcar com as custas processuais.

Portanto, em relação a preliminar da impugnação da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da autora, razão pela qual rejeito a preliminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração,
acolho-o
em razão da existência de omissão, para saná-la, porém, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021